Tribunal: TJBA
Processo: 8010148-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010148-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: D. G. A. S. e outros Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por menor representado por seu genitor contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer consistente no restabelecimento de plano de saúde em perdas e danos. O agravante sustenta que, diante da impossibilidade superveniente de cumprimento da tutela específica, decorrente da contratação de novo plano de saúde para assegurar a continuidade da assistência médica da criança, seria cabível a conversão automática da obrigação em indenização pecuniária, independentemente da demonstração de prejuízo material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde originariamente rescindido; e (ii) estabelecer se a impossibilidade superveniente de cumprimento da tutela específica autoriza a conversão automática da obrigação em perdas e danos independentemente da comprovação de prejuízo material efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação constante dos autos demonstra que o plano de saúde atualmente utilizado pelo agravante decorre de contrato diverso daquele objeto da demanda originária, afastando a alegação de cumprimento da obrigação de fazer pela operadora agravada. Os genitores do menor contrataram novo plano de saúde antes da efetivação da tutela jurisdicional, providência legítima e necessária para assegurar a continuidade da assistência médica da criança diante da interrupção da cobertura anteriormente existente. A contratação voluntária de novo vínculo contratual junto a operadora diversa tornou inviável, por circunstância relacionada à esfera de conveniência da própria parte exequente, o restabelecimento prático do contrato originário. A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer não decorre exclusivamente de conduta imputável à agravada, mas também da substituição contratual promovida pela própria parte beneficiária. A indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço já foi fixada e quitada nos autos, inexistindo espaço para nova condenação compensatória desvinculada da comprovação de dano patrimonial concreto. O art. 499 do CPC admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando inviável a tutela específica, mas tal conversão não afasta a necessidade de demonstração de prejuízo material efetivo apto a justificar a condenação indenizatória. A responsabilidade patrimonial exige comprovação mínima de dano concreto e de elementos objetivos que permitam a quantificação da indenização, não sendo admissível condenação fundada em presunções genéricas. O agravante não comprovou despesas extraordinárias, agravamento financeiro, perda de cobertura assistencial ou qualquer outro prejuízo material efetivamente suportado em razão da ausência de reativação do contrato originário. A inexistência de parâmetros objetivos para definição do quantum indenizatório inviabiliza a conversão pretendida em perdas e danos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010148-11.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante D. G. A. S. representado por AYALA CARMELIA COSTA GUIRRA e como Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/S